Tribunal: STF
Processo: RHC 55422
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL, PORQUE DESATENDIDO O
PRINCÍPIO DE SUA INDIVISIBILIDADE. IMPROCEDENCIA. AÇÃO PENAL
PÚBLICA, MOVIDA CONTRA PESSOA A QUEM SE IMPUTOU A PRATICA DE CRIMES.
- PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO, POR VÍCIO DA CITAÇÃO EDITAL. -
CITAÇÃO FEITA REGULARMENTE. - DENUNCIA QUE DESCREVE CRIMES DE
ESTELIONATO, SEM REFERENCIA A TRATAR-SE DE CONCURSO MATERIAL OU DE
CRIME CONTINUADO. SENTENÇA QUE CONDENA O RÉU PELOS CRIMES EM
CONCURSO MATERIAL. - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 384,
PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - RECURSO DE HABEAS
CORPUS NÃO PROVIDO.